Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-40.2022.8.05.0123
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA. R. S. E. Nº 8000825-40.2022.805.0123. ORIGEM: ITANHÉM-BA (Vara do Júri). RECORRENTE: JORGE BELO DE SOUZA. ADVOGADOS: BÉIS. DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO, RAFAEL LINO DE SOUSA E CIRO SILVA DE SOUSA. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. FABIO FERNANDES CORRÊA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BEL. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS ACORDÃO RSE: RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART.211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (PRONÚNCIA ID. 46711671, EM 25.04.2023). RECURSO (ID. 46711668): ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM; POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226, DO CPP; POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU PELA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, ALÉM DA REVOGAÇÃO PRISIONAL DO RECORRENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO SUPLICANTE AO TRIBUNAL POPULAR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS AFIRMATIVOS DA SUPOSTA AUTORIA CRIMINOSA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. DECISÃO ADEQUADA E BEM FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECIPITAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO POR DESENTENDIMENTOS RELATIVOS A litígios de posse de terra E POR VINGANÇA E QUE A AGRESSÃO FORA DE FORMA A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA), PORQUE SURPREENDIDA POR QUATRO ELEMENTOS FORTEMENTE ARMADOS, IMOBILIZANDO-A E A MATANDO COM INÚMEROS DISPAROS (QUINZE DISPAROS), AINDA, DEIXANDO SEU CORPO NO MATO E AO LADO ATEADO FOGO. DECRETO PREVENTIVO NECESSÁRIO. RECORRENTE QUE RESTOU FORAGIDO POR MAIS DE 14 (catorze) ANOS (id. 46711536, em 17.11.2022). JUSTIFICATIVAS A QUO PERTINENTES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (PARECER – EM 11.07.2023 – ID. 47327730). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000825-40.2022.805.0123 da Vara do Júri da Comarca de Itanhém-BA, tendo como Recorrente Jorge Belo de Souza e Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo integralmente improvido, pelas razões expostas: